Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703069-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDO: JOSÉ RODRIGUES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CÂNCER NO INTESTINO. MEDICAMENTO. FOLFOX 6. RECUSA INDEVIDA. 1. É indevida a recusa pelo plano de saúde de atendimento médico e fornecimento de medicamento ao segurado diagnosticado com câncer de intestino, em razão do prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente. 2. Deu-se provimento ao apelo do autor. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 12, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a legislação vigente ampara as previsões contratuais para negar atendimentos, inclusive de urgência e emergência para beneficiários em período de carência contratual (180 dias) ou cobertura parcial temporária (24 meses) que necessitem de internação, bem como de procedimentos de alta complexidade e cirúrgicos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 37937775). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1o e 12, ambos da Lei 9.656/1998, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Mostra-se, pois, necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde/requerido, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente portado de câncer, independentemente do cumprimento da carência, (...). O contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral - já suplantando no caso em análise (...). Portanto, reconheço a obrigatoriedade de custeio do tratamento oncológico e medicação necessária ao autor, ainda que durante o período de carência, pois foi demonstrada a urgência decorrente do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do apelante (ID 27426170)” (ID 32830974). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência” (AgInt no AREsp 942.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 37937775). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027